Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724875-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: VINICIUS DE MOURA MATOS, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Monitoria – Fase de Cumprimento de Sentença – Exclusão dos Executados – Ausência de Menção das Partes no Relatório da Sentença – Partes Citadas – Triangulação Perfectibilizada – Mera Irregularidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Concessão de Efeito Suspensivo CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Chamo o feito à ordem para anular todos os atos expropriatórios promovidos contra VINICIUS DE MOURA MATOS e FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA bem assim determinar sua exclusão do cumprimento de sentença. Com efeito, observa-se que a sentença de ID no 44618751 foi omissa em relação a essas pessoas de forma que o título foi constituído apenas contra ATACADÃO COMÉRCIO DE MALHAS-ME. Embora tenha havido embargos de declaração da sentença, essa omissão não foi objeto dos mesmos, de forma que transitou em julgado sem incluir tais pessoas, não havendo título contra as mesmas que possa ser passível de cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, cumpridas as diligências acima determinadas, voltem-me conclusos para resolver, por sentença, a omissão.” Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em julgamentos de casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de manifestar entendimento no sentido de configurar mera irregularidade a ausência do nome de todos os réus. Senão, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ESPECIFICAÇÃO DO NOME DAS PARTES. IDENTIDADE TERMINOLÓGICA ENTRE O PEDIDO E PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. NULIDADE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO. REQUISITOS. ADMISSÃO. PERDA DO REQUISITO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO E DOS DIREITOS. 1. A ausência de especificação dos nomes de todos os autores não configura causa para o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que é perfeitamente possível identificar quais foram os atingidos pelo comando emergente da sentença, não havendo sequer alegação de prejuízo. 2. Reconhecido expressamente na parte dispositiva da sentença um dos efeitos do pedido formulado na inicial, não há que se falar em sentença omissa sob o argumento de que ela não corresponde exatamente à extensão pleiteada. 3. O pronunciamento, de ofício, de nulidade de ato jurídico está restrito à hipótese normativa, de modo que, inexistindo pertinência entre esta e a nulidade alegada pela parte, a sua declaração dependeria de manifestação da parte em momento oportuno, não cabendo ao magistrado reconhecê-la independente de manifestação. (omissis) 6. Conhecidos os recursos. Rejeitada preliminar e, na extensão, desprovido o recurso dos autores e provido o recurso da ré. (Acórdão 907790, 20120111650342APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 145) AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. MERA IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TABELA PRICE. TAXA REFERENCIAL. CORREÇÃO PELA CADERNETA DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1- A ausência do nome das partes no relatório da sentença constitui mera irregularidade, passível de ser corrigida de ofício pelo magistrado nos termos do art. 463, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada. 2- Não comprovando o apelante a existência de qualquer das hipóteses de inépcia da inicial elencadas no artigo 295, parágrafo único, do CPC, incabível o indeferimento da petição inicial. Preliminar rejeitada. 3- A jurisprudência da 6a Turma Cível tem se posicionado de forma pacífica acerca da possibilidade de aplicação da Tabela Price como sistema de amortização. Precedentes. 4- Ainda que o contrato de mútuo habitacional tenha sido firmado antes da vigência da Lei 8.177/91, incumbe registrar que não se encontra eivada de ilegalidade a forma de atualização monetária do saldo devedor pela TR, quando utilizado o reajustamento pelo índice que corrige a caderneta de poupança. 5- Recurso a que se dá parcial provimento. (Acórdão 370966, 20070110907624APC, Relator: ROBERTO SANTOS, Revisor: LEILA ARLANCH, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2009, publicado no DJE: 26/8/2009. Pág.: 96) No caso ora em análise, o relatório da Sentença foi omisso quando ao nome de dois dos três réus. No entanto, verifica-se que ambos foram regularmente citados (Vinicius de Moura Matos - ID no 28247293 e Flavio Aurélio Espindola de Moura - ID no 29093404) e seus nomes constam do cabeçalho da Sentença, não havendo dúvida quanto às partes que compõem a relação jurídica processual, o que indica se tratar de mera irregularidade. Demais, em verdade, apenas o dispositivo da Sentença constitui o título executivo judicial, o qual julgou procedente o pedido monitório da Parte Autora, declarando constituído o título. Portanto, em que pese o feito carecer de melhor análise, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado, bem como o risco de dano grave, consistente no possível tumulto processual. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, sábado, 25 de julho de 2020, às 16h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator